Tribunal: TJMT
Processo: 1025593-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025593-36.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do recorrente, nos termos da seguinte ementa (id. 79499473) :
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCO – TERMO INICIAL – 05 (CINCO) DIAS CONTADOS A PARTIR DA EXECUÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - PERÍCIA CONTÁBIL E ESCLARECIMENTOS PARA O DESATE DA CONTRAVÉRSIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante posicionamento do eg. STJ, “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (Segunda Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).
Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A multa diária é um meio de coação, um instrumento coercitivo cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte que venceu a demanda.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, juntada de planilhas e maiores esclarecimentos possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova , devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025593-36.2020.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 09/03/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 105320990).
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, § 3o, e 3o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/69 e artigos 489, § 1o, IV, 537, § 1o, I, e 1.022, II, do Código Processo Civil, ao argumento de que que o juiz de primeiro grau determinou de ofício o desconto dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, o que não é possível uma vez que incumbe ao devedor pagar a os valores da integralidade da dívida apresentados pelo credor quando for purgar a mora.
Recurso tempestivo (id. 109006465)
Sem contrarrazões (id. 112910993)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 2o, § 3o, e 3o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/69, a parte recorrente alega que o juiz de primeiro grau determinou de ofício o desconto dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, o que não é possível uma vez que incumbe ao devedor pagar a os valores da integralidade da dívida apresentados pelo credor quando for purgar a mora.
Aduz que: “(...) Como se vê, ante a manifesta inadimplência do Recorrido, é assegurado ao Recorrente, por expressa disposição legal e contratual, considerar antecipadamente vencidas todas as obrigações contratuais, nela se incluindo os juros remuneratórios contratados, inclusive aqueles incidentes sobre as parcelas vincendas.
O acórdão decidiu, in verbis:
“(...) intimo o Banco para esclarecer a planilha de débito, tendo em vista que as parcelas vincendas, foram consideradas no seu valor cheio, ou seja, sem desconto dos juros, decorrente do vencimento antecipado.
Fixo desde já que não havendo correção, deverá o processo ser encaminhado ao Contador do juízo para atualização de acordo com o contrato e a Lei, observando, que demonstrado o erro e em face da persistência no mesmo, será fixada a multa de 10% do valor da causa devidamente atualizada em favor do Estado em decorrência da resistência indevida. (...)” id no 42963102 – autos de origem)”. (id. 77323996)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça